Tribunal: CARF
Processo: 10880.937107/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937107/2012-42
RESOLUÇÃO
3302-002.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.830, de 19 de
junho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.941651/2012-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e
não homologou a compensação a ele vinculada. O pedido é referente ao crédito de PIS não
cumulativo - mercado interno, referente ao 1o trim/2009.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937107/2012-42
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs o recurso voluntário
reprisando os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos
presentes autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de Cofins,
no regime não cumulativo referente ao 2o trimestre de 2009, permanecendo a
controvérsia sobre os seguintes pontos: Créditos de Insumos e Ativo Imobilizado e
Metodologia de Glosa.
Como mencionado, a fiscalização aplicou o conceito restritivo de insumo, já
superado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.221.170/PR, conforme trecho a seguir:
“4 – Despesa com frete
A fiscalização negou o crédito com o argumento de que o valor referente a frete de
cal hidratada, não se enquadra como uma operação de venda.
A empresa afirma, por outro lado, que, em que pese tais despesas não se
enquadrarem como operação de venda, o crédito pleiteado não pode ser
desconsiderado, tendo em vista que o dispêndio com frete pago pelo adquirente
para transporte de insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à
venda, é passível de creditamento.
Isso, segundo a empresa, porque, nos termos do art.3° inciso II, das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, normatizados pelas IN SRE n° 247/02, art. 66 e § 5° e art.
67 e IN SRE n° 404/04, art. 8° e § 4° e art. 9°, o frete pago a pessoa jurídica
domiciliada no país na aquisição dos insumos compõe o custo destes, gerando
assim, direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apurados..”
Como se verifica do trecho supramencionado, a DRJ realizou a análise dos
insumos glosados à revelia do estabelecido no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
isto é, sem que fossem considerados os novos critérios adotados naquele
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937107/2012-42
3
julgamento, que são de observância obrigatório deste Conselho, nos termos do
RICARF.
O acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-
vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos
seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937107/2012-42
4
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937107/2012-42
5
da Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do
presente julgamento, em consonância com a nova interpretação determinada
pelo STJ, sob pena de se verificar supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
•intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
•elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e das
informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão das
glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
•recalcule as apurações e resultado da diligência;
•intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 742
DF CARF MF
Original